Tribunal: TJSP
Processo: 2064654-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO – AS MEDIDAS PLEITEADAS CONFIGURAM-SE COMO VERDADEIRAS PENAS AO EXECUTADO, POIS ATINGIRÃO DIREITO ALHEIO À OBRIGAÇÃO, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO – AS MEDIDAS PLEITEADAS CONFIGURAM-SE COMO VERDADEIRAS PENAS AO EXECUTADO, POIS ATINGIRÃO DIREITO ALHEIO À OBRIGAÇÃO, QUE SEQUER GARANTIRÁ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EM QUE PESE O DISPOSTO NO ART. 139 DO CPC, NÃO HÁ QUE SE ALTERAR O CARÁTER ESTRITAMENTE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO – ENTENDIMENTO CONSONANTE AO ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.